Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32% POR 74,60%. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, que homologou o laudo pericial contábil, arbitrando R$326.730,19 como o valor devido pelo Banco do Brasil. 1.1. O agravante requer o provimento do agravo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia contábil para apuração do valor devido, com os abatimentos previstos na Lei no 8.088/90.

2. Os autos de origem se referem à liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o réu/agravado, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32%, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28%, nos termos REsp no 1319232.

3. O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”.

4. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. 4.1. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”.

5. A diminuição do índice de 84,32% para 74,60% foi realizada pela esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido dos mutuários acerca do assunto. 5.1. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. 5.2. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram. 5.3. Mesmo a redução para todos os mutuários pelo Banco do Brasil do índice de 84,32% para 74,60% foi ilegal, já que o julgado ora liquidado entendeu que deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%. 5.4. Ainda de acordo com o julgamento dos embargos de declaração no REsp no 1.319.232: “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”.

6. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira.

7. Na hipótese em apreço, o perito reconheceu a existência de valores à título de “Devolução Lei Federal 8.088”. No entanto, afirma que tais quantias não foram consideradas nos cálculos porquanto não identificou nas decisões determinação de abatimentos de valores relativos à Lei no 8.088/90. 7.1. Sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei no 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa.

8. Jurisprudência: “(...) Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021).

9. Decisão reformada para que seja elaborado novo laudo pelo expert abatendo nos cálculos do quantum debeatur os valores devolvidos ao mutuário em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%.

10. Recurso provido.